Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737643-08.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE SARMENTO DE ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por IVONE SARMENTO DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível na apelação cível interposta contra sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiros no 0706169-73.2022.8.07.0016. A autora da ação rescisória, em conjunto com seu ex-companheiro, Honório Alves de Almeida, opôs embargos de terceiros com a finalidade de impugnar o pedido de penhora do imóvel constituído pelo Lote no 34, da QNG 31, Taguatinga/DF, formulado pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001, proposta em desfavor de Papelaria e Livraria A &amp; J Ltda-ME, Luiz Antônio Rodrigues e Luciano Ananias de Oliveira, baseado na tese de fraude à execução na operação de compra e venda do bem apontado. Na oportunidade, os embargantes alegaram que o imóvel foi por eles adquirido, mediante escritura pública de compra e venda firmada em 06/09/2007, quando não havia registro de qualquer restrição na matrícula do bem. O pedido deduzido na inicial dos embargos de terceiro foi julgado improcedente, por sentença confirmada por acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível, ao fundamento de que estaria devidamente caracterizada a fraude à execução, tendo em vista que, os créditos tributários objeto da execução fiscal foram incluídos em dívida ativa em 27/3/1998, anteriormente à celebração da compra e venda entre os embargantes e os executados (ID 75901712 – p. 134/138). A autora, na inicial da ação rescisória, alega que, em agosto de 2025, durante a desocupação de outro imóvel de seu ex-companheiro, foram encontrados documentos antes tidos como perdidos, os quais seriam suficientes para demonstrar que o imóvel apontado foi adquirido anteriormente à inscrição do crédito tributário exequendo em dívida ativa. A autora apresenta, como prova dos fatos alegados na inicial da ação rescisória, o contrato particular de cessão de direitos (ID 75900247) e o instrumento de opção de compra e venda (ID 75900246), celebrados no ano de 1992, com o executado Luciano Ananias de Oliveira, bem como o instrumento de procuração emitido no ano de 1997, em favor de seu filho, para fins de regularização do imóvel. Junta aos autos, ainda, declaração de escolaridade emitida no ano de 1993 (ID 75900248), na qual consta o endereço do imóvel em litígio como sendo o de sua residência. A autora alega que tais documentos somente foram obtidos após o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, razão pela qual devem ser considerados como prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento dos embargos à execução, a fim de que seja declarada a inexistência da fraude à execução alegada pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da execução fiscal embargada. Ao final, a autora postula o deferimento da gratuidade de justiça e pugna pela concessão da antecipação de tutela de urgência, a fim de sobrestar os efeitos do acórdão exarado nos Embargos de Terceiro no 0706169-73.2022.8.07.0016, bem como para suspender imediatamente quaisquer atos constritivos ou expropriatórios relativos ao imóvel localizado na QNG 31, Lote 34, Taguatinga/DF, exarados na Execução Fiscal no 0003242- 95.2000.8.07.0001. A título de provimento definitivo, a autora postula a rescisão do acórdão exarado na Apelação Cível no 0706169-73.2022.8.07.0016, para que, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial dos embargos de terceiro, a fim de afastar a tese de fraude à execução suscitada pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001, bem como para tornar insubsistente a constrição judicial sobre o imóvel apontado. Não houve recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio. É o relatório. Decido. A autora afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Pugna, dessa forma, pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Na hipótese em apreço, a autora aufere pensão alimentícia no importe de R$ 1.312,92 (mil trezentos e doze reais e noventa e dois centavos), consoante o comprovante juntado aos autos no ID 75900235. O montante auferido pela autora a título de pensão alimentícia é inferior a 1 (um) salário-mínimo, e não há nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, de forma que se mostra impositiva a concessão da gratuidade de justiça requerida na inicial. Pelo exposto, com fundamento no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando, por conseguinte, dispensado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do mesmo diploma legal. A autora pleiteia a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar os efeitos do acórdão rescindendo e suspender atos constritivos relativos ao imóvel em litígio, até o julgamento da ação rescisória. Para tanto, afirma estar configurada a probabilidade do direito invocado, diante da demonstração da aquisição do imóvel em data anterior à inscrição do crédito tributário objeto da execução fiscal em dívida ativa. Pondera, ademais, estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de penhora e alienação do imóvel para satisfação da obrigação pecuniária exequenda, sem que tenha sido dirimida a controvérsia em relação à caracterização da fraude à execução. De acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, [a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Para fins de deferimento de tutela de urgência, a lei processual exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise do acórdão exarado nos Embargos de Terceiros no 0706169-73.2022.8.07.0016 (ID 75901712 – p. 134/138), é possível verificar que a manutenção do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução baseou-se no fato de que a data de inscrição em dívida ativa é o marco inicial para constatar a ineficácia de qualquer alienação posterior por fraude à execução (STJ, Tema 290, REsp no 1.141.990/PR, e os elementos de prova até então juntados aos autos demonstraram que a inscrição dos créditos em dívida ativa ocorreu em 27/3/1998 (ID no 26890842; autos da execução fiscal) e a alienação do imóvel ocorreu em 6/9/2007 (ID no 60722195, págs. 154-155), após a nova redação do art. 185 do CTN. A autora apresentou documentos que, prima facie, demonstrariam que o imóvel teria sido adquirido, mediante cessão de direitos, em 19/10/1992 (IDs 75900246 e 75900247), quando os créditos tributários objeto da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001 ainda não se encontravam inscritos em dívida ativa, a revelar a possibilidade de que venha a ser reconhecida a inexistência de fraude à execução. Dessa forma, a prova nova juntada pela autora se mostra, em princípio, apta a lhe assegurar um pronunciamento judicial favorável, na forma prevista no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, evidenciando a probabilidade do direito vindicado na inicial. Ademais, tem-se por configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que, nos autos da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001, foi requerida a penhora do imóvel em litígio (ID 75901730). Atendidos, portanto, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NA INICIAL, para sobrestar a eficácia do acórdão exarado nos Embargos de Terceiros no 0706169-73.2022.8.07.0016 e obstar a constituição de penhora do imóvel constituído pelo Lote no 34, da QNG 31, localizado em Taguatinga/DF, nos autos da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, até o julgamento da ação rescisória. No entanto, com base no poder geral de cautela e para evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, determino que seja oficiado ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja averbada na matrícula do imóvel (no 251.705), a existência de litígio envolvendo o bem em questão, nos autos da ação rescisória em apreço. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça, ficando, por conseguinte, dispensado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 18:07:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora